Tribunal: TJDFT
Processo: 0018888-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÕES VIZINHAS. DANOS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DANO NA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA DO IMÓVEL. DANO MATERIAL. AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material.
2. Embargos conhecidos e não providos.